Tribunal: TJDFT
Processo: 0713280-44.2022.8.07.0005
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE ALIMENTOS. JUNTADA DE DOCUMENTOS COM AS RAZÕES RECURSAIS. NÃO CONHECIMENTO. FIXAÇÃO DO ENCARGO ALIMENTAR. DEVER DE SUSTENTO. PRESUNÇÃO DE NECESSIDADE. CAPACIDADE ECONÔMICA DO ALIMENTANTE. DEMONSTRAÇÃO. ELEVADA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. EXISTÊNCIA DE OUTROS FILHOS. IRRELEVÂNCIA. PRINCÍPIO DA PATERNIDADE RESPONSÁVEL. ALIMENTOS ARBITRADOS EM VALOR PROPORCIONAL.

1. Se o documento for indispensável ao pleito, deverá instruir necessariamente a petição inicial ou a contestação, sob pena de preclusão. No entanto, caso se trate de documento novo, a juntada poderá ocorrer posteriormente, de acordo com o artigo 435 do Código de Processo Civil.
1.2. Mostra-se incabível a juntada de documentação por ocasião da interposição do recurso, quando não se tratar de documentos novos ou destinados a fazer prova contrária a fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos. Documentos não conhecidos.
2. Segundo preceitua o artigo 229 da Constituição Federal, é dever dos pais assistir, criar e educar os filhos menores.
2.1. Os alimentos estão submetidos a controle judicial quanto à extensão, conteúdo e forma de prestação, devendo ser fixados com observância do trinômio necessidade, capacidade e proporcionalidade, atendendo às necessidades do alimentando e às possibilidades do alimentante, respeitando, ainda, os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, em atenção ao artigo 1.694, caput e § 1o, do Código Civil.
2.2. As necessidades dos filhos menores são presumidas, de modo que não necessitam, em princípio, de produção robusta de provas.
2.3. O dever de manutenção dos filhos é responsabilidade solidária de ambos os pais, não podendo tal dever recair exclusivamente sobre um dos genitores.
3. Constitui ônus do alimentante comprovar que não possui condições de arcar com os alimentos pleiteados pelo filho.
3.1. No caso, a elevada movimentação financeira demonstrada, aliada aos outros elementos de prova constantes dos autos, indicam a existência de capacidade financeira apta a suportar o encargo alimentar fixado.
4. De acordo com o princípio da paternidade responsável, previsto no artigo 226, §7o, da Constituição Federal, não se admite que seja transferido aos filhos o sacrifício de arcar com os prejuízos advindos de alimentos fixados em patamar reduzido, não sendo aceitável, da mesma forma, que o genitor transfira sua responsabilidade financeira de um filho para o outro.
4.1. Conquanto o genitor tenha outros filhos, esse fato não altera as conclusões quanto à sua capacidade financeira, não constituindo, portanto, argumento preponderante para a redução do percentual dos alimentos fixados.
5. Constatado que o Juízo de primeiro grau realizou o adequado cotejo dos fatos alegados com o acervo probatório produzido pelas partes litigantes, tendo fixado os alimentos em patamar adequado e proporcional à capacidade financeira do alimentante e às necessidades do alimentando, não há razão para que seja alterado o valor fixado em sentença.
6. Recursos de apelação conhecidos e desprovidos. Honorários majorados.